Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO FUNDAMENTADA EM NOVAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida pelo julgador.
2. Sendo evidente que eventual desconstituição da coisa julgada, com substituição de uma sentença de procedência por outra de perda do interesse processual, não traduziria provimento útil nem necessário à autora, eis que remanesceria inalterada, nesse caso, sua obrigação de suportar o pagamento de idêntica quantia aos réus (advogados da parte vencedora no pedido de cobrança, em feito em que se atribuiu à causa o valor correspondente), há que ser acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelos demandados.
3. Pronunciada a ausência de interesse processual. Processo extinto sem resolução de mérito.